Tribunal: TJDFT
Processo: 0732164-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732164-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39671582), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória (ID 135075489, origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0711141-80.2022.8.07.0018, requerido por ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA. Na decisão agravada, ao julgar a impugnação do Executado, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual, com o fundamento de que “o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida”. Consignou “que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial, [pois] o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE”. Considerou que, em razão do crédito exequendo não possuir natureza tributária, o seu valor deve sofrer atualização monetária pelo IPCA-e e pela taxa SELIC, de acordo com o art. 3o da EC n. 113/2021, nos seguintes termos: “1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” Por fim, deferiu o pedido da Exequente “para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 133117384, respeitado o teto de dez salários mínimos”; bem como rejeitou a impugnação desta parte processual e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para “para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019”. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que “decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a TR”, conforme emerge do título executivo judicial, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CRFB, c/c, arts. 503 e 508, ambos do CPC, c/c, art. 3o da LINDB, c/c, a tese jurídica (item 4) firmada pelo STJ ao julgar o REsp n 1.495.146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 905). Defende que “admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Pontua que o STJ, em decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Benedito Gonçalves, nos autos do REsp n. 1.984.892/DF, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa nesta Corte, para que, após o julgamento do Tema 1.170 em Repercussão Geral, a Corte de origem realize o juízo de conformação com o precedente do STF”. Destaca que, “no mesmo sentido, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558/DF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral”. Em sua resposta ao recurso (ID 40546656), a Agravada sustenta que, “no tocante à admissão do Tema 1.170/STF que discute a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, há que se considerar que o acórdão que afetou o RE 1.317.982 ao rito da repercussão geral, NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria, não restando dúvidas, portanto, acerca da necessidade do prosseguimento do presente feito”. Defende, assim, “que o art. 1.035, §5o, do CPC, é claro ao estabelecer uma mera recomendação de suspensão dos processos, o que não se confunde com uma obrigação”. Invocando precedentes do STF e do STJ, defende, ainda, que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, por maioria, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.170, nos seguintes termos[1]: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Destaque-se que este recurso extraordinário impugnou o acórdão proferido no julgamento de apelação cível, pela c. 5a Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, de cujo item 3 da ementa depreende-se que, com o “trânsito em julgado do título judicial exequendo que fixou o percentual de incidência de juros de mora em 1%, [é] inadmissível a aplicação de índice diverso na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”[2]. Nesse sentido, o eminente relator deste RE, Ministro Luiz Fux, considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Contudo, ao reconhecer a repercussão geral em seu voto condutor, Sua Excelência concluiu que “não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. Por outro lado, emerge do trâmite processual daquele RE que uma petição de amicus curiae requerendo a suspensão nacional pende de análise. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, pois incide o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica em comento deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Reitere-se que no voto condutor do RE supra, o eminente Ministro Luiz Fux considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Ou seja, inclusive quanto ao seu item 4 – “Preservação da coisa julgada”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170), pois o apressamento da resolução do mérito recursal do agravo de instrumento em comento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6137386&amp;numeroProcesso=1317982&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1170&gt;. Acesso em 28 out. 2022. [2] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348448070&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 28 out. 2022 Brasília, 28 de outubro de 2022 18:55:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador